Tribunal: TCU
Processo: 043.688/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 446/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.688/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Maria Janaina Pessoa Silva (XXX.418.373-XX); Maria dos Remedios Coutinho Sousa (XXX.896.453-XX); Marize da Silva Ferreira (XXX.603.547-XX); Mateus Battista (XXX.400.068-XX); Midian Medeiros Goncalves (XXX.828.284-XX); Milenna Paula Teles Faria (XXX.601.256-XX); Mirella de Cassia Correa Moraes Salles (XXX.677.498-XX); Moises Rosa Maciel (XXX.514.826-XX); Paula Marina Santana de Castro (XXX.133.031-XX); Rafael Fernandes Caixeta (XXX.844.741-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.